Tribunal: TJDFT
Processo: 0742979-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742979-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEGINALDO LUIZ DE SOUZA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. crime contra o meio ambiente. maus-tratos a animal doméstico. materialidade e autoria comprovação. recurso provido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação referente ao crime previsto no artigo 32, §1o-A, da Lei no 9.605/1998, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos prova suficiente da materialidade e autoria do delito de maus-tratos contra animal doméstico. III. Razões de Decidir 3. Havendo prova inequívoca da materialidade e autoria do delito de maus-tratos a animal doméstico, consistente em laudo veterinário que atesta lesão ocular decorrente de atrito provocado pela compressão excessiva da focinheira, corroborado por vídeos e testemunhos que descrevem conduta agressiva e desproporcional, impõe-se a condenação do réu nas penas do artigo 32, §1o-A, da Lei no 9.605/1998. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/1998, artigo 32, § 1o-A; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0700138-58.2022.8.07.0009, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12.9.2024, DJe 24.9.2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 155, 156, 158 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal, sustentando insuficiência de provas para a condenação pelo do crime de maus tratos a animais, em manifesta afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de nulidade do acórdão pela inexistência de prova técnica conclusiva a demonstrar o dolo do agente e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 156, 158 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A convergência dos testemunhos quanto à violência empregada, corroborada pelas filmagens, é clara. Os vídeos demonstram arremesso (ID 72719631 – especialmente aos 1min24seg em diante), puxões e manuseio desproporcional (IDs 72719645 e 72719648), o que contradiz a versão defensiva de mera contenção. A par disso, os gestos são repetidamente ríspidos, sem traço algum de contenção técnica ou moderada. Outrossim, o semblante alterado do acusado, descrito pelas testemunhas, e seu comportamento agressivo ao lidar com o cão corroboram o cenário de impaciência e irritação, possivelmente ocasionado diante da necessidade de repetir o procedimento em razão de o cão ter defecado e urinado durante o atendimento. Logo, a conduta do réu — pressionar violentamente o cão contra a parede da banheira, apertar com força a focinheira, segurá-lo pelo pescoço e rabo — demonstra, ao menos, dolo eventual. Ainda que não se visse a intenção direta de causar lesão, restou evidente a assunção do risco, pois o acusado, profissional experiente, conforme descrito ao longo da colheita da prova oral, devia prever que tais atos poderiam provocar sofrimento ou danos físicos ao cão, como de fato ocorreu. Nessa linha, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a aceitação consciente do risco de causar sofrimento ao animal configura dolo eventual, sendo suficiente à caracterização do elemento subjetivo do tipo penal. Nesse sentido: .... Portanto, diante do robusto acervo probatório e da conduta agressiva e desproporcional adotada pelo réu ao manusear o cão Guto durante procedimento de banho e tosa, impõe-se a reforma da sentença para condená-lo pelo delito tipificado no artigo 32, §1o-A, da Lei no 9.605/1998. (ID75540945). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Do mesmo modo, no que diz respeito à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023